Tribunal: TJDFT
Processo: 0729842-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729842-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSSERRAND MASSIMO VOLPON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: JOSE VALDIR BOIBA DA COSTA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada (“efeito ativo”) interposto por JOSSERRAND MASSIMO VOLPON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a decisão ID origem 163984761, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação de Reparação de Danos, Alternativamente, Anulação de Negócio Jurídico n. 0708050-90.2023.8.07.0003, movida por JOSE VALDIR BOIBA DA COSTA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, de incompetência territorial e de impossibilidade jurídica do pedido formuladas pelo demandado, ora agravante. Nas razões recursais, o agravante sustenta o cabimento do Agravo de Instrumento, com respaldo na taxatividade mitigada fixada pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no REsp n. 1.704.520. Afirma que o pronunciamento recorrido foi equivocadamente intitulado “despacho”, pois possui caráter decisório e, “[...] se não atacado e revisado, com urgência, na presente oportunidade, poderá acarretar sérios prejuízos ao agravante [...]”. Defende a ilegitimidade ativa do agravado, pois não poderia ter validamente adquirido um veículo objeto de financiamento sem a anuência da instituição financeira, razão pela qual não lhe é permitido pleitear direitos decorrentes da propriedade. Argumenta não dispor legitimidade passiva, pois não possui qualquer vínculo com o agravado, nem mesmo contratual. Destaca a incompetência territorial do Juízo de 1o Grau, porquanto não foi observada a regra prevista no Código de Processo Civil – CPC quanto à competência do foro da sede da pessoa jurídica demandada (Goiânia-GO) e porque não é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor – CDC. Assim, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que os pedidos recursais sejam apreciados liminarmente; e, b) no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de reconhecer a sua ilegitimidade passiva do agravante, a ilegitimidade ativa do agravado e a incompetência territorial do Juízo de origem. Preparo recolhido (IDs 49314804 e 49314806) É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. No que concerne aos pedidos de reforma para discutir a ilegitimidade ativa do agravado e a ilegitimidade passiva do agravante, importa registrar que as decisões que versam sobre tal conteúdo não constam no rol do art. 1.015 do CPC. E, especificamente no que concerne à alegação de ilegitimidade passiva do agravante – um dos demandados no feito de origem –, como se sabe, a decisão que mantém o litisconsorte não atrai a incidência do art. 1.015, inciso VII, do CPC. No julgamento do Tema Repetitivo n. 988, o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ fixou a tese de que o rol do referido dispositivo legal possui taxatividade mitigada, de sorte que admite a interposição de agravo de instrumento nas hipóteses não expressamente previstas “[...] quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No presente caso, porém, não vislumbro urgência tal que inviabilize aguardar a regular tramitação do feito no 1o Grau. É que, no que concerne à legitimidade ad causam do agravante e do agravado, não há urgência tal que inviabilize aguardar a sentença para questionar a decisão ora recorrida em preliminar de apelação ou de contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. Assim, as hipóteses sob análise não atraem a incidência do Tema Repetitivo n. 988 do col. STJ, de forma que o agravo de instrumento não é o recurso cabível em face da decisão recorrida. Em sentido semelhante, confira-se ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal, abaixo transcrita: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU O PEDIDO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra ato judicial que rejeitou o pedido de ilegitimidade ativa. 1.1. Nas razões do recurso, os agravantes defendem o cabimento do agravo de instrumento argumentando que o mencionado recurso foi impetrado justamente com base no artigo 1.015, incisos II e XI do CPC. Narram que o rol do artigo supra é de taxatividade mitigada, admitindo interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. 2.1. Apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Ainda que se reconhecesse a possibilidade da interposição de agravo de instrumento no presente caso, o juiz é o condutor do processo, sendo, pois, o responsável por determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide. 2.2. Dessa forma, o magistrado pode, não obstante o requerimento da produção de determinada prova, indeferir tal pleito se entender pela sua inconveniência, sem que isso implique cerceamento de defesa. Além disso, a decisão que rejeita o pedido de ilegitimidade ativa não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não constar do rol de cabimento do artigo 1.015 do CPC. 2.3. Jurisprudência: "(...) 1. Contra decisão que indefere a produção de provas requeridas pela parte não é cabível o agravo de instrumento. (...). 3. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, nesta parte, não provido".(07373931420218070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 16/5/2022). 3. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 3.1. Jurisprudência: "[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]" (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). 4. Dentro deste quadrante, é imperiosa a manutenção do não conhecimento do recurso, diante da manifesta inadmissibilidade, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1655666, 07192573220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Sobre o tema, vejamos entendimento já adotado no âmbito do col. STJ: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019.). (Grifou-se) Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO no que concerne aos pedidos de reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado e de ilegitimidade passiva do agravante, porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Código. Quanto ao pedido recursal relativo à competência –incompetência territorial por trâmite processual em local diverso da sede do agravante –, verifico que o presente Agravo é cabível, pois, muito embora a decisão que versa sobre competência não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015, caput, do CPC, aplica-se ao presente caso a taxatividade mitigada. A urgência da apreciação da matéria neste momento decorre do fato de que não haverá utilidade no seu julgamento em sede de apelação ou de contrarrazões, haja vista que o processo poderá ter seguido todo o seu curso perante juízo incompetente, circunstância que, em tese, poderá ensejar o retorno do feito ao estágio inicial, ferindo, por consequência, a economia e a eficiência processuais. Nesse sentido, inclusive, vem entendendo este eg. Tribunal de Justiça (vide acórdão n. 1634442 – 2a Turma Cível, n. 1636557 – 6a Turma Cível) e o col. STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1961250 e EREsp 1730436/SP). Assim, no que diz respeito ao pedido relativo à competência, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Cumpre-me, então, analisar a antecipação de tutela requerida. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à competência territorial do juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia. O CPC assim dispõe sobre as regras de competência territorial: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. § 2o Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. § 3o Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. § 4o Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. Em consulta ao processo de origem, verifiquei que se trata de ação proposta em face de dois réus, uma pessoa física (Kênia Moreira dos Reis) e uma pessoa jurídica (ora agravante). De acordo com o ora agravado (ID origem 163422995), a demanda de 1o Grau foi proposta no foro do domicílio de Kênia Moreira dos Reis, indicado em Ceilândia/DF, pois, no processo em que aquela figura como autora, proposto em 23/8/2022 (processo n. 0711837-35.2020.8.07.0003, em trâmite na 3a Vara Cível de Ceilândia), consta que seu endereço é QNM 21, Conjunto M, Lote 04, Apt. 101, Ceilândia Sul, CEP: 72215-223, Ceilândia/DF (ID origem 152753254 - Pág. 4). De outra banda, a sede do agravante está situada em Goiânia – Goiás, conforme indica a Consolidação do Contrato Social ID 49314799. Assim, considerando o art. 46, § 4o, do CPC, não aparenta existir ilegalidade no fato de o ora agravado ter eleito o foro domicílio da litisconsorte passiva em detrimento do foro da sede do agravante. Desta feita, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator